Tribunal: STF
Processo: AI 152578
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA:  INDENIZAÇÃO.  FERIAS  NÃO  GOZADAS.  PRETENSAO  AO
RECEBIMENTO COM O ACRÉSCIMO DO TERCO CONSTITUCIONAL. PERIODO ANTERIOR
AO ADVENTO DA CARTA.
          O  direito introduzido  na  Constituição de  receber ferias
acrescidas  de um terco (art. 7., XVII) veio a ser positivado somente
a  partir de 5 de outubro de 1988, não podendo alcancar situações que
se  consolidaram em  data anterior  a sua  vigencia, quando inexistia
norma  jurídica que  o impusesse,  sob  pena de  emprestar-lhe efeito
retroativo.
          Os  preceitos  de uma  nova  Constituição,  salvo situações
excepcionais  expressamente previstas  no  texto da  Lei Fundamental,
aplicam-se imediatamente, com eficacia ex nunc.
          Agravo regimental improvido.